Tribunal: TJSP
Processo: 1012014-05.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R N° 150/2015, QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS DAS DOMÉSTICAS - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – ISENÇÃO DA OBREIRA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1012014-05.2017.8.26.0066; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – EMPREGADA DOMÉSTICA - SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PROBLEMAS NA COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E DEPRESSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA - FATO GERADOR QUE DESENCADEOU A INCAPACIDADE LABORATIVA OCORRIDO ANTERIORMENTE À REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2015, QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS DAS DOMÉSTICAS -

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – EMPREGADA DOMÉSTICA - SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, PROBLEMAS NA COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E DEPRESSÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA - FATO GERADOR QUE DESENCADEOU A INCAPACIDADE LABORATIVA OCORRIDO ANTERIORMENTE À REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2015, QUE DISPÕE SOBRE OS DIREITOS DAS DOMÉSTICAS - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – ISENÇÃO DA OBREIRA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012014-05.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
GRASIELA REIS BEIRIGO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012014-05.2017.8.26.0066 - Barretos - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1012014-05.2017.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS - 1a VARA CÍVEL
APELANTE: GRASIELA REIS BEIRIGO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14728
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

EMPREGADA DOMÉSTICA - SEQUELAS EM MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO, PROBLEMAS NA COLUNA,
MEMBROS SUPERIORES E DEPRESSÃO - SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA

IMPERTINÊNCIA
-
FATO
GERADOR
QUE
DESENCADEOU
A
INCAPACIDADE
LABORATIVA
OCORRIDO ANTERIORMENTE À REGULAMENTAÇÃO
DA LEI COMPLEMENTAR N° 150/2015, QUE DISPÕE
SOBRE
OS
DIREITOS
DAS
DOMÉSTICAS
-
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM

ISENÇÃO
DA
OBREIRA
COM
RELAÇÃO
AO
PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
No 8.213/91 SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação acidentária ajuizada por Grasiela Reis
Beirigo de Souza em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo,
em síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente típico,
ocorrido em 11.08.2014, que lhe causou lesões em membro inferior esquerdo,
problemas na coluna, membros superiores e depressão. Postula pelo
restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em sede de tutela antecipada e a
posterior conversão da mencionada benesse em aposentadoria por invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.64/66.
Designada a perícia médica, apresentou a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012014-05.2017.8.26.0066 - Barretos - FLS. No 3/6
preliminar de suspeição do perito nomeado (fls.69/71), a qual foi rejeitada por meio
da decisão de fls.77/79.
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.89/95),
posteriormente complementada às fls.146/149.
Regularmente citado, apresentou o INSS contestação
às fls.110/113, pugnando pela improcedência da ação.
Réplica às fls.128/131.
A sentença de fls.160/163 julgou improcedente a ação,
isentando a obreira do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, eis que está isenta do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência, conforme o parágrafo único, do artigo 129, da Lei no
8.213/91.
Inconformada, interpôs a obreira, recurso de apelação
às fls.167/177, alegando, que, a sentença baseia a improcedência dos pedidos da
exordial, exclusivamente no laudo pericial precariamente realizado, sendo que a
perícia médica contém argumentos rasos que contrariam toda a realidade clínica
documental e fática, sem resposta adequada aos quesitos apresentados, se revelando
apenas uma opinião do perito e não uma conclusão baseada nos elementos dos
autos, contrariando a lei. Aduz que, todos os documentos médicos apresentados, não
só mencionam a existência da doença, como a sua condição de incapacitada.
Assinala que, tão precário laudo não pode ser fundamento para a sentença,
principalmente sem uma análise perfunctória das afirmações e dos documentos
juntados, visto que a perícia não respeitou o disposto no artigo 473 do CPC, pois
não é conclusiva, tratando-se apenas de opinião do perito, sem qualquer base
documental. Requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados
procedentes e a concessão de tutela antecipada.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.188).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012014-05.2017.8.26.0066 - Barretos - FLS. No 4/6
O recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, a presente ação tem por objeto o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente e
aposentadoria por invalidez, em consequência de acidente típico que sofreu a autora,
pois, segundo seu relato em entrevista com o perito, sofreu queda no trabalho aos
11.08.2014, atuando como doméstica, que lhe causou fratura em tornozelo esquerdo
(fls.91). Ressalto que, em nenhum momento a obreira queixou-se de outras
moléstias.
Conforme se verifica das anotações na CTPS, o único
vínculo empregatício formal que exerceu a autora no âmbito residencial de serviços
domésticos iniciou-se aos 07.08.2014 (fls.16).
Sobre o tema, o parágrafo único do artigo 7° da
Constituição Federal, após alteração operada pela Emenda Constitucional n°
72/2013, dispõe que:
“(...) São assegurados à categoria dos trabalhadores
domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII,
VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as
condições estabelecidas em lei e observada a
simplificação
do
cumprimento
das
obrigações
tributárias, principais e acessórias, decorrentes da
relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos
nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como
a sua integração à previdência social”.
O referido dispositivo não estendeu aos empregados
domésticos o direito à proteção do seguro de acidente de trabalho previsto
expressamente no inciso XXVIII, uma vez que pendente de regulamentação
complementar. No entanto, com entrada em vigor da Lei
Complementar n° 150/2015, que visa ampliar os direitos dos trabalhadores
domésticos, tal regulamentação foi suprida no sentido de garantir aos empregados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012014-05.2017.8.26.0066 - Barretos - FLS. No 5/6
domésticos os direitos elencados no artigo 7o, parágrafo único, da Constituição
Federal, de modo a incluir, na categoria, o direito à concessão do benefício de
auxílio-acidente.
Contudo, no caso dos autos, tal norma não se aplica.
Isso porque, o acidente típico sofrido pela autora
ocorreu aos 11.08.2014, ou seja, o fato gerador (sequelas em tornozelo esquerdo)
instalou-se anteriormente à vigência da mencionada Lei Complementar no 150/2015,
que entrou em vigor a partir de 02.06.2015, razão pela qual, não há que se falar em
deferimento das benesses pleiteadas.
Cumpre ressaltar, ainda, que a ficha de enfermagem
encartada a fls.27, relata inclusive, que a autora deu entrada na Santa Casa de
Misericórdia de Barretos no dia 11.08.2013, às 11h00min, por meio do SAMU,
relatando queda de escada, o que significa dizer, que, de fato, seja no ano de 2013 ou
no ano de 2014, o acidente ocorreu em data posterior à vigência da mencionada
norma.
Logo, em respeito ao princípio do tempus regit actum,
não há que se falar em concessão de benefício de caráter acidentário, visto que os
atos jurídicos são regidos pela lei da época em que ocorreram, ou seja, na hipótese
dos autos, quando não havia previsão legal, a possibilitar o deferimento da benesse
acidentária à categoria das domésticas.
Aliás, nesse sentido já se pronunciou essa Câmara:
0027134-89.2015.8.26.0482 Apelação/Auxílio-Acidente
(Art.86)
Relator(a): Luiz de Lorenzi
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/08/2016
Data de registro: 23/08/2016
Ementa: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO
DE
AUXILIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO
E
DE
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PREVIDENCIÁRIA - EMPREGADA DOMÉSTICA -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012014-05.2017.8.26.0066 - Barretos - FLS. No 6/6
PERIODO
TRABALHADO
ANTERIOR
À
LEI
COMPLEMENTAR 150/15 QUE REGULAMENTOU A
EMENDA
CONSTITUCIONAL
72/2013
-
INEXISTÊNCIA DE COBERTURA ACIDENTÁRIA
NAQUELA ÉPOCA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
“Versando a controvérsia acerca de expresso pedido de
restabelecimento e de concessão de benefício de cunho
previdenciário, inclusive porque o período trabalhado é
anterior à Lei Complementar 150/15, que regulamentou a
Emenda Constitucional, tem-se que a competência no caso
é da Justiça Federal, a despeito do entendimento contrário
por ela já externado no presente feito, o que faz impor a
suscitação do conflito negativo perante o Superior Tribunal
de Justiça, restando por ora prejudicada a apreciação da
apelação e do reexame necessário”. Conflito negativo
suscitado com ordem de remessa dos autos para o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Diante desse quadro, não faz jus a demandante a
qualquer benefício na seara infortunística, sendo, portanto, de rigor a reforma do
julgado, para que se decrete a extinção da ação, nos termos do artigo 485, incisos IV
e VI do atual Código de Processo Civil.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que vencida na ação, por força do artigo
129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal
de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator